Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001376-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: WILQUER DA SILVA BATISTA, LUCAS DA SILVA BATISTA, JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Douglas Laurentino Souza e Eduardo Artur de Lima, em favor de Wilquer da Silva Batista, Lucas da Silva Batista e Josuel Ramos da Silva Júnior, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Os impetrantes aduzem que nenhum dos pacientes praticou os crimes a si imputados, pois a pessoa que efetivamente cometeu o delito [Luan] teve sua vida ceifada em confronto com os policiais.
Asseveram que a vítima não reconheceu nenhum assaltante, e que os depoimentos dos policiais não servem para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos.
Consignam que não há indícios de autoria, destacando que no boletim de ocorrência consta que o autor do delito foi Luan [falecido], não relatando a participação dos pacientes, razão pela qual deveriam ter apenas a conduta tipificada no art. 288 do CP.
Salientam que o decreto constritivo se afigura genérico, não analisando de forma individual a conduta, bem como as circunstâncias pessoais de cada paciente.
Realçam os predicados pessoais dos pacientes Lucas e Josuel, e apesar de Wilker ser detentor de guia de execução, não se pode desprezar o princípio da presunção de inocência, e que a liberdade dos pacientes não trará prejuízo à instrução criminal.
Sustentam que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, requerendo, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes, Josuel Ramos da Silva Júnior, Wilquer da Silva Batista e Lucas da Silva Batista, foram presos em flagrante delito, juntamente com os coautuados, Emerson José de Souza Ferreira e Yuri Santana Danelichen, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], conforme se infere da declaração prestada pelo PM Adenilson Alves Vitalino, responsável pela condução dos detidos, verbis:
“QUE O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA SOBRE UMA CARRETA APARENTEMENTE ABANDONADA NA REGIÃO DO SADIA 1 (ZONA RURAL); QUE NO LOCAL SE DEPARARAM COM UMA CARRETA IVECO DE COR PRATA DE PLACAS QWS-9131 E PWG-6541, ESTA QUE EM CHECAGEM INICIAL NÃO CONSTOU QUEIXA NEM DE ROUBO NEM FURTO. CONTUDO, ENQUANTO TENTAVAM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO CITADO AUTOMÓVEL, O SUSPEITO WILQUER PASSOU PELO LOCAL EM FUNDADA SUSPEITA; QUE EM ABORDAGEM POLICIAL E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, MAS EM ENTREVISTA AO SUSPEITO WILQUER ELE ENTROU EM CONTRADIÇÃO E AO FIM CONFESSOU QUE ESTARIA ALI PARA OBSERVAR A CITADA CARRETA (VERIFICAR SE AINDA ESTAVA ALI OU HAVIA A PRESENÇA POLICIAL NO LOCAL), POIS HAVIA TRAZIDO OUTROS TRÊS INDIVÍDUOS PARA BUSCÁ-LA (ENTRE ELES UM SUSPEITO CHAMADO LUAN) E ESTARIA NA ENTRADA DA COMUNIDADE SADIA 1; QUE SIMULTANEAMENTE, FOI POSSÍVEL REALIZAR CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA CARRETA QUE INFORMOU QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO CONTATO COM O MOTORISTA DA CARRETA (A VÍTIMA WANDERSON) E, POSSIVELMENTE, ELE PODERIA ESTAR SEQUESTRADO, POIS VERIFICOU QUE O RASTREAMENTO DO CITADO AUTOMÓVEL PERDEU SINAL POR VOLTA DAS 10H00MIN DAQUELE DIA. DESTACA-SE QUE OS TRÊS INDIVÍDUOS NÃO FORAM LOCALIZADOS NAQUELA OCASIÃO DEVIDO A EXTENSA REGIÃO DE MATA, POIS PROVAVELMENTE NOTARAM QUE O SUSPEITO WILQUER HAVIA SIDO DETIDO. AO PASSO, QUANDO ESTÁVAMOS SAINDO DO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO JAILSON; QUE EM ABORDAGEM AFIRMOU QUE ESTAVA ALI PARA COMPRAR DOIS PNEUS DE CARRETA DO SUSPEITO WILKER PELO PREÇO DE 500 REAIS CADA (VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO), ASSIM TAMBÉM FOI REALIZADA SUA DETENÇÃO;. QUE ENQUANTO SE DIRIGIRAM AO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO WILQUER COMO CATIVEIRO, NO BAIRRO SÃO SIMÃO, FOI IRRADIADO PELO CIOSP SOBRE A VÍTIMA WANDERSON QUE ACABAVA SER LIBERADA DE UM CATIVEIRO E ESTAVA PEDINDO AJUDA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL; QUE AINDA ASSIM EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL CITADO COMO CATIVEIRO, NOS DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS LUCAS E JOSUEL (PROPRIETÁRIO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO) PELO LOCAL CITADO. SENDO QUE O SUSPEITO LUCAS AFIRMOU QUE ELE HAVIA ACABADO DE LIBERAR A VITIMA WANDERSON JUNTAMENTE COM O SUSPEITO YURI (QUE JÁ TINHA SAÍDO DO CATIVEIRO). ASSIM, FOI REALIZADA DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO YURI, ONDE ELE FOI DETIDO E NA CÔMODA DO SEU QUARTO FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA CALIBRE 380 COM MUNIÇÕES QUE FOI UTILIZADA NO CRIME. AINDA, EM CONVERSA COM O SUSPEITO YURI ELE AFIRMOU QUE A REFERIDA ARMA DE FOGO FOI ALUGADA DO SUSPEITO EMERSON E ELE TAMBÉM ESTARIA ENVOLVIDO NO CRIME. AO PASSO DIANTE DA SITUAÇÃO FOI REALIZADA DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO EMERSON QUE ESTAVA NA COMPANHIA DA SUA ESPOSA (SUSPEITA LIDIANE); QUE EM BUSCAS FORAM ENCONTRADAS 04 MUNIÇÕES CALIBRE 380 EM SEU GUARDA-ROUPAS. RESSALTA-SE QUE NO MOMENTO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EMERSON ELE TENTOU RESISTIR SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E SUA ESPOSA TENTOU INTERVIR NO SERVIÇO POLICIAL, MESMO A GU VERBALIZANDO VÁRIAS VEZES, DESSA FORMA FOI NECESSÁRIO REALIZAR A DETENÇÃO DELA. AINDA, APÓS AS DILIGÊNCIAS SUPRACITADAS UMA EQUIPE FOI DESIGNADA PARA DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA SADIA 1 NO INTUITO DE ENCONTRAR INDIVÍDUOS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS INICIALMENTE. AO PASSO, QUANDO A EQUIPE ENTROU EM UMA ESTRADA VICINAL LOGO EM FRENTE A FAZENDA DO ARCANJO FORAM VISUALIZADOS TRÊS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATO. SENDO QUE NA TENTATIVA DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, UM DELES CHEGOU A REALIZAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GU QUE REVIDOU A INJUSTA AGRESSÃO IMEDIATA, O ALVEJANDO NO LOCAL. COM ELE FOI APREENDIDO UM REVÓLVER CALIBRE 38 DE NUMERAÇÃO RASPADA, COM DUAS MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. QUE ESTA ARMA FOI RECOLHIDA PELA EQUIPE DA DHPP. QUE FOI ATÉ O LOCAL DO CONFRONTO. POR CONSEGUINTE, OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM FUGIR. DESTACA-SE QUE DEVIDO A FALHA DE SINAL DE TELEFONIA NAQUELE LOCAL E AINDA ASSIM A DEMORA DA ROTA OESTE NO ATENDIMENTO, ACIONADA PELO CIOSP, ASSIM O SUSPEITO LUAN FOI SOCORRIDO”.
A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelos pacientes, certo é que os policiais responsáveis pela prisão relataram, com riqueza de detalhes, a participação de cada um deles.
Segundo o condutor, PM Adenilson Alves Vitalino, cuja versão foi confirmada pelo também policial Jeonil de Amorim, o primeiro suspeito a ser localizado foi o paciente Wilker que passava, em fundada suspeita, pelo local onde a carreta foi deixada.
Após a abordagem policial, o suspeito Wilker confirmou que estava ali para observar o veículo, verificar se ainda estava no local onde havia sido deixado, e se havia policiais no local.
Admitiu, ainda, que havia trazido outros três indivíduos para buscar a carreta, dentre eles, um suspeito de nome Luan.
No instante em que se dirigiam ao lugar indicado por Wilker como local do cativeiro, os policiais se depararam com os outros dois pacientes, Lucas e Josuel, sendo este, ao que parece, proprietário do imóvel para onde a vítima havia sido conduzida.
Neste momento, Lucas teria asseverado que ele e o comparsa Yuri teriam acabado de liberar a vítima do cativeiro.
Os três indivíduos citados por Wilker que, em tese, teriam ido buscar a carreta, foram vistos saindo de uma região da mata, sendo que um deles realizou disparos contra a guarnição que revidou, alvejando-o, enquanto os outros dois conseguiram empreender fuga.
Assim, malgrado a tentativa dos pacientes em imputar toda a responsabilidade pela infração penal ao comparsa falecido [Luan], consta dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, a presença dos indícios suficientes de autoria.
Nesse diapasão, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes com lastro na conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública.
Embora não haja base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, notadamente porque não consta dos autos informações seguras dando conta de que a vítima foi ou possa vir a ser ameaçada pelos pacientes, a custódia cautelar se justifica, pelo menos em tese, para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.
De mais a mais, convém salientar que, conquanto tenha utilizado idênticos fundamentos, a autoridade coatora analisou de maneira individualizada a necessidade, ou não, da prisão cautelar.
Tanto é que, em relação ao paciente Wilquer da Silva Batista, a magistrada destacou a existência de executivo de pena em seu desfavor pela prática do crime da mesma natureza, reforçando, assim, a imprescindibilidade do encarceramento provisório.
Além disso, a despeito dos predicados pessoais favoráveis invocados pelos pacientes Lucas e Josuel, nada obsta a decretação da prisão preventiva, desde que demonstrada a imprescindibilidade de imposição da medida extrema, o que será melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito da presente ação constitucional.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.